Tribunal: TCU
Processo: 023.889/2014-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da impugnação parcial das despesas realizadas com os recursos do Programa de Subsídio à Habitação de Interesse Social repassados à Companhia Regional de Habitações de Interesse Social para a construção de 638 unidades habitacionais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em razão da impugnação parcial das despesas realizadas com os recursos do Programa de Subsídio à Habitação de Interesse Social repassados à Companhia Regional de Habitações de Interesse Social para a construção de 638 unidades habitacionais no município de Hortolândia/SP, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis para todos os efeitos, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, a Cooperhab - Cooperativa Nacional de Habitação e a Bertolini Materiais para Construções, Projetos e Serviços Ltda., bem como as sras. Rose Mari de Toledo e Josiliane Rita Ferraz, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. excluir do rol de responsáveis a empresa Bertolini Materiais para Construções, Projetos e Serviços Ltda., a sra. Josiliane Rita Ferraz (sócia-administradora da empresa) e o sr. Ângelo Augusto Perugini; 9.3. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, as contas da Companhia Regional de Habitações de Interesse Social - CRHIS, dos srs. Antônio Barreto dos Santos e Ricardo Jorge, respectivamente, Diretor-Presidente e Diretor-Financeiro da entidade, bem como da Cooperhab -Cooperativa Nacional de Habitação e da sra. Rose Mari de Toledo, presidente da cooperativa, dando-lhes quitação quanto ao débito apurado neste processo e comprovadamente recolhido; 9.4. em consequência do subitem anterior, aplicar, individualmente, a multa de que trata o art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, ao sr. Antônio Barreto dos Santos, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), ao sr. Ricardo Jorge, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e à sra. Rose Mari de Toledo, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); 9.5. autorizar, desde logo, com base no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas de multa, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar, caso solicitado, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, os encargos devidos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.7. alertar aos responsáveis que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; e 9.8. dar ciência desta deliberação à Secretaria Nacional de Habitação do Ministério do Desenvolvimento Regional (SNH/MDR), à Procuradoria Seccional da Fazenda Nacional em Araçatuba/SP (solicitação objeto do TC Processo 035.039/2017-5 , processo apenso) e aos responsáveis.